Tribunal: TJSP
Processo: 2082768-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, reformando indeferimento de pleito demolitório formulado em ação para reintegração de posse de bem imóvel, em fase de cumprimento de sentença – Alegada omissão e contrariedade a provas – Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a agravo, reformando indeferimento de pleito demolitório formulado em ação para reintegração de posse de bem imóvel, em fase de cumprimento de sentença – Alegada omissão e contrariedade a provas – Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das provas invocadas pelo recorrente - A existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082768-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
BENEDITO ARILDO DOS REIS, é embargada MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2082768-51.2020.8.26.0000/50000 Jacareí Voto no 22110
Fls. 2/6
Voto no 22110
Embargos de Declaração Cível no 2082768-51.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Jacareí
Embargante: Benedito Arildo dos Reis
Embargado: Maria das Graças da Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Luciene de Oliveira Ribeiro
Embargos de declaração – V. Acórdão que deu provimento a
agravo, reformando indeferimento de pleito demolitório
formulado em ação para reintegração de posse de bem
imóvel, em fase de cumprimento de sentença – Alegada
omissão e contrariedade a provas – Os termos omissos,
contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o
manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto
do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto
probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se
falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver
sido reconhecida a pertinência das provas invocadas pelo
recorrente - A existência de fundamentos díspares das razões
da parte não constitui permissivo para a utilização dos
aclaratórios
–
Pretensa
rediscussão
de
mérito
–
Impossibilidade – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Benedito Arildo dos Reis, em face do v. acórdão de fls. 88/91, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2082768-51.2020.8.26.0000/50000 Jacareí Voto no 22110
Fls. 3/6
qual fora dado provimento a agravo apresentado por Maria das Graças da
Silva, reformando-se indeferimento de pleito demolitório formulado em ação
para reintegração de posse de bem imóvel, em fase de cumprimento de
sentença.
Alega o embargante, em síntese, que o julgado é omisso e
contrário às provas, constituídas por elementos fotográficos trazidos em
resposta. Refere, ainda, ser “ultra petita”, conquanto determine demolição em
área que extrapola o objeto da lide (fls. 01/03).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer das
referidas hipóteses. Em nosso ver, as disposições constantes deste recurso
referem-se ao mérito e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo.
Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada
ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2082768-51.2020.8.26.0000/50000 Jacareí Voto no 22110
Fls. 4/6
Referiu-se de forma expressa, no julgado, que a
conclusão nele exposta fora “extraída da comparação entre as imagens
fotográficas apostas no laudo pericial e aquelas trazidas pela requerente ao
cumprimento de sentença” (fls. 91).
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das provas
invocadas pelo recorrente.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2082768-51.2020.8.26.0000/50000 Jacareí Voto no 22110
Fls. 5/6
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2082768-51.2020.8.26.0000/50000 Jacareí Voto no 22110
Fls. 6/6
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Por fim, não se reconhece julgamento “extra petita”,
porque delimitada a matéria ao pedido formulado nos autos e ao bem “sub
judice”, aferido nas imagens fotográficas encartadas nas peças já citadas.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora